Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721823-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: KATIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRE CARLOS DA SILVA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0704270-42.2019.8.07.0017) movido por KÁTIA GUTZEIT WILL DE OLIVEIRA MORAIS, que estabeleceu o valor devido pelo réu, ora agravante, em favor da credora, em R$ 48.220,26, na data de 09/12/2020, autorizando o levantamento dos valores bloqueados nas contas do devedor e rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 27011636 e 81870335 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27101631), o agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados em cadernetas de poupança e a irregularidade dos cálculos do débito exequendo. Sem preparo comprovado. A agravada apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 27869734). O agravante foi intimado para se manifestar sobre as alegações formuladas em contrarrazões (ID 27879565), tendo apresentado a petição de ID 28489756. O agravante, então, foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou, caso este não tenha sido recolhido, para que o recolhesse em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 28614390), no entanto, não se manifestou (ID 29015202). Relatados, decido. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude de sua deserção. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V (...). Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O artigo 1.007, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, o agravante deixou de efetuar o recolhimento regular das custas recursais, consoante consignado no despacho de ID 28614390. E intimado a recolher o preparo, manteve-se inerte (ID 29015202). Ressalte-se, por oportuno, que o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, o que restou indeferimento pelo d. magistrado de origem na decisão de ID 71668709 dos autos de origem. Apesar de a mencionada decisão ter sido objeto de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça não foi questionado naquela oportunidade. E nem no presente recurso houve novo pedido de justiça gratuita, tendo o agravante apenas deixado de recolher o preparo. Portanto, considerando que o agravante não providenciou o recolhimento do preparo, afigura-se deserto o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator